Tribunal: TJDFT
Processo: 0746097-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0746097-11.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOANA MARIA DE MORAES AGRAVADO: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AGRAVANTE: JOANA MARIA DE MORAES em desfavor de AGRAVADO: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL cujo escopo é a reforma das decisões de IDs 204052758 e 213017182 proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700484-45.2023.8.07.0018, pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,28 de outubro de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator